Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE CONCLUI PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 581, II, DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - A ausência de dúvida objetiva acerca do cabimento do recurso inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos.
II - Considerando que há previsão expressa de cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que concluir pela incompetência do juízo, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade diante da interposição de apelação, haja vista a configuração de erro grosseiro.
III - Recurso não conhecido